Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-54.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002570-54.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (EMBARGANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CRISTIANO PALL ORTT - CPF: 022.004.871-18 (EMBARGANTE), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDES PATROCINIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 031.097.601-42 (VÍTIMA), DEIVID CASTRO SILVA - CPF: 041.284.571-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARCELO GONCALVES JUNIOR, CRISTIANO PALL ORTT

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL E TORTURA-PROVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002570-54.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCELO GONCALVES JUNIOR, CRISTIANO PALL ORTT

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de
Marcelo Gonçalves Júnior e Cristiano Pall Ortt
contra o acórdão no ID. 145038167, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interpostos
, e manteve a condenação d
o primeiro a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do
art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, ambos da Lei nº 9.455/1997 e do segundo a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito do
art. 209,
caput,
do Código Penal Militar e a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, ambos da Lei nº 9.455/1997.

Alega que houve omissão, obscuridade e c
ontradição no
acórdão
.

A
duz inocência dos acusados e que a versão da vítima não está em consonância com as provas dos autos. Sustenta fragilidade da prova a amparar a condenação e invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Postula o provimento dos embargos para
“
reconhecer a absolvição dos Embargantes nos termos do art. 439, “b”, “c” e “ e” do Código de Processo Penal Militar, c/c com art. 386 do Código de Processo Penal.”
(
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARCELO GONCALVES JUNIOR, CRISTIANO PALL ORTT

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n. 0002570-54.2017.8.11.0042, máxime porque sequer especificam os pontos que não ficaram claros, que não foram abordados ou que foram contraditórios no acórdão, simplesmente asseveram fragilidade da prova e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem, em suas razões de apelação, os embargantes sustentaram a inocência, justificando
“que a acusação contra estes, é devido a tese de defesa das supostas vítimas, por uso de entorpecente e perturbação da comunidade com barulho de som, bem como tráfico de entorpecente e crime de corrupção.”
(
sic
) Aduziram que os fatos foram esclarecidos e justificados conforme boletim de ocorrência, diante do cumprimento do dever legal, nos termos do art. 23, inciso III, do Código Penal Brasileiro, pelos policiais, sem nenhum excesso ou conduta delitiva praticada pelos acusados. Afirmaram que as supostas vítimas, conhecidas no bairro por perturbar com som e uso de drogas, soltaram cachorro para cima dos policiais, resistiram à prisão, além de tentarem corromper os policiais com motocicleta. Requereram a absolvição nos termos do art. 439, “b”, “c” e “ e” do Código de Processo Penal Militar, c/c com art. 386 do Código de Processo Penal.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, ID. 145038167, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, C/C O § 4º, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 9.455/1997 E ART. 209,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL E TORTURA-PROVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POLICIAIS MILITARES – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS LESÕES – TORTURA-PROVA – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A versão da vítima está em consonância com as provas dos autos e demonstram as agressões físicas perpetradas pelo policial militar consistentes em socos, chutes e pontapés, que causaram as lesões corporais descritas no Laudo Pericial. Manutenção da condenação nas sanções do art. 209, caput, do Código Penal Militar.

As palavras das vítimas e o Laudo Pericial confirmam que os apelantes, policiais militares, buscando obter informações acerca da localização das drogas e da suposta arma, extrapolaram o limite da razoabilidade
,
constrangeram a vítima mediante o emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, apto a caracterizar a conduta tipificada no art. 1º, inciso I, alínea a e § 4º, inciso I, da lei 9.445/97.

Considerada de especial relevância a palavra da vítima, por tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo, porque o seu relato apresentou-se harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos.

Para configuração do crime de tortura probatória,
“basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental”
(REsp n. 1.580.470/PA, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/09/2018.).”

Ademais, o julgador não está obrigado a refutar uma a uma das alegações das partes, quando for possível depreender da fundamentação adotada a suficiência da convicção e abordagem fática e probatória.

Desse modo, se o resultado do julgamento do recurso de apelação afetou aos interesses dos embargantes, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Nesse contexto, verifica-se que a parte interessada não busca suprir nenhuma omissão, dúvida, contradição e/ou obscuridade, mas almeja tão somente promover novo debate sobre pontos já decididos.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022